Tribunal: TJMT
Processo: 1012991-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012991-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), HYGOR ALEXANDRE LEMES DE MELO - CPF: 040.089.181-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA FRAGMENTAÇÃO DA DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 06.03.2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia e posteriormente mantida pelo Juízo das Garantias. A impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a insuficiência de fundamentação concreta, a alegada desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente e postula a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis, notadamente para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, bem como se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada não ostenta caráter genérico, pois se apoia em dados concretos extraídos dos autos, consistentes na apreensão de 200 porções de substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 141,10g, além de balança de precisão, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta, indicativos de dedicação à traficância e risco à ordem pública.

4. A expressiva forma de acondicionamento da droga, distribuída em múltiplas porções, associada ao apetrecho típico de mercancia ilícita, legitima a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, em consonância com o Enunciado nº 25 do TJMT e com a jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva quando as circunstâncias da apreensão revelam maior periculosidade concreta da conduta.

5. O histórico criminal do paciente por crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica constitui dado idôneo para inferência de risco de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado nº 6 do TJMT, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, especialmente quando conjugado com os elementos objetivos da prisão em flagrante.

6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm eficácia automática para afastar a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de cautelaridade, nos termos da orientação consolidada no Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da resistência à abordagem policial, da natureza da conduta imputada, da forma de acondicionamento da droga e do histórico criminal do paciente, elementos que revelam inadequação de providências menos gravosas para neutralizar o risco de reiteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de relevante quantidade de droga fracionada em múltiplas porções e a presença de instrumentos vinculados à traficância, aptos a evidenciar risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado, de forma idônea, o periculum libertatis. 3. A existência de registros criminais e de circunstâncias concretas reveladoras de habitualidade delitiva autoriza a conclusão quanto ao risco de reiteração, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados nº 6, nº 25 e nº 43; STJ, AgRg no RHC 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.04.2025, publ. 25.04.2025; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, publ. 29.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hygor Alexandre Lemes de Melo
Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de março de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), tendo a custódia sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia e, posteriormente, mantida pelo Juízo das Garantias (ID 227001829).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão carece de fundamentação concreta e idônea.

Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que a quantidade de droga apreendida (141,10g de cocaína) não exorbita a normalidade, inexistindo violência ou grave ameaça.

Invoca a "nova sistemática" trazida pela Lei n.º 15.272/2025 (mencionada na inicial), asseverando que a prisão é medida excepcional e desproporcional ao caso, pugnando, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id. 356805850.

A autoridade apontada como coatora se manifestou nos autos prestando informações (id. 357545878).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id. 360927366).

É o relatório.

V O T O

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração consiste em verificar
se
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente p
ara a garantia da ordem pública,
se a decisão que converteu e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com
motivação idônea e não genérica,
se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas ao histórico criminal do paciente, evidenci
am risco de reiteração delitiva,
e se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a tese defensiva de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, da análise dos autos, observa-se que, diferente do
alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação não são genéricas. O magistrado de primeiro grau fundamentou a necessidade da segregação na garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta.

E
xtrai-se dos autos que
foram encontradas 10 (dez) porções de substância análoga à cocaína em sua posse e, posteriormente, em diligência na sua residência, foram localizadas outras 190 (cento e noventa) porções, totalizando 200 (duzentas) porções, cerca de 141,10g (cento e quarenta e um gramas e dez centigramas),
além de uma balança de precisão
.

Com efeito, tais circunstâncias
indicam profissionalismo e dedicação à traficância.
Assim, c
onforme o Enunciado nº 25 deste TJMT, a expressiva quantidade de drogas enseja a garantia da ordem pública.

In
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão
preventiva.”

No mesmo sentido
já
se posicionou esta e. Câmara de Direito Criminal ao julgar
caso análogo
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de investigado pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão judicial e de suficiência das medidas cautelares alternativas, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea baseada em elementos empíricos; (
ii
) se a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas autorizam a segregação cautelar para a tutela da ordem pública; e (
iii
) se as alegadas condições pessoais favoráveis tornam impositiva a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar, embora figure como providência excepcional no sistema processual penal delineado pela Constituição, revela-se legítima quando o ato jurisdicional aponta dados fáticos que evidenciam o risco efetivo à ordem pública. No cenário
perscrutado
, a fundamentação não se ampara em formulações genéricas, mas na materialidade delitiva e nos indícios consistentes de autoria.

4.
A gravidade concreta da conduta transcende a mera abstração do tipo penal incriminador. A apreensão de pluralidade de substâncias altamente nocivas (maconha e cocaína), fracionadas em porções prontas para o consumo, aliada ao recolhimento de balanças de precisão e materiais de embalagem, denota estruturação e habitualidade voltadas à mercancia ilícita, justificando a prisão preventiva obstar a reiteração delitiva.

5. A ostentação de predicados pessoais favoráveis, como a primariedade e a manutenção de residência fixa, não detém força autônoma para infirmar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores de sua decretação.

6. Por consectário lógico, evidenciada a imperiosidade da constrição para resguardar o meio social, resulta manifesta a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas delineadas no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “
1. A apreensão de expressiva quantidade, diversidade e fracionamento de substâncias entorpecentes, somada à arrecadação de petrechos típicos, evidencia a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e atrai a necessidade de segregação preventiva para a garantia da ordem pública (Enunciado nº 25 da TCCR/TJMT).
2. A presença de condições pessoais favoráveis não obsta a custódia cautelar, restando insuficientes as medidas alternativas à prisão quando demonstrada a efetiva periculosidade social do agente (Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT).”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: Enunciados n.º 25 e 43 da TCCR/TJMT; STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Relator Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024.

(N.U 1010641-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026)

Assim, estando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e em consonância com o Enunciado nº 25 deste Tribunal, não há falar em constrangimento ilegal, tampouco em suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a tese defensiva de
a "nova sistemática" trazida pela Lei n.º 15.272/2025
, a
inda que se considere o rigor imposto pela nova legislação mencionada (Lei nº 15.272/2025), o caso concreto preenche os requisi
tos para a manutenção da prisão, uma vez que, o
art. 312, §

3º, III e IV (redação nova), autoriza a aferição da periculosidade pela natureza/quantidade da droga e pelo receio de reiteração.

Com efeito
, o paciente
além de ter sido apreendido com
10 (dez) porções de substância análoga à cocaína em sua posse e, posteriormente,
190 (cento e noventa) porções, totalizando 200 (duzentas) porções, cerca de 141,10g (cento e quarenta e um gramas e dez centigramas)
, também

ostenta histórico criminal por crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica

nos autos n. 1012993-35.2024.8.11.0002
e
1004660-31.2023.8.11.0002
, preenchendo o que preconiza a nova redação do
art. 312, § 3º, III e IV
.

In
verbis
:

“
Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

III -
a natureza, a quantidade e a variedade de drogas
, armas ou munições apreendidas; ou

IV -
o fundado receio de reiteração delitiva
, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
”

Além disso, t
a
is
circunstância
s também
atra
em
a aplicação do Enunciado nº 6 do TJMT,
o qual fixou a tese de que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.
”

Por fim,
n
o que
se refere
as alegações de que a paciente possui predicados favoráveis, é imperioso destacar que o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da
custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que
“Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e
idôneos.”

(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Publicado no DJE 29/01/2026)

Em assim sendo, diante de todo esse contexto,
cabe ainda
destaca
r
que
,

a resistência à abordagem policial mencionada nos autos
, aliada a
o
histórico criminal por crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica
,

tornam as medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Hygor
Alexandre Lemes d
e Melo
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026